Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700625-46.2022.8.07.0003 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: VANDERLEI PIMENTA DE ALMEIDA DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de ID: 34062714. Brasília, 1 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador